Tribunal: CARF
Processo: 10907.722301/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/02/2010, 15/09/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES À RFB.
Nos termos do art. 107, IV, e do Decreto-lei n°37/1966, c/c o art. 22 da IN RFB n° 800/2007, aplica-se à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga, a multa de R$ 5.000,00 por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722301/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.740 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/02/2010, 15/09/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRAZO PARA
PRESTAR INFORMAÇÕES À RFB.
Nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°37/1966, c/c o art. 22 da IN
RFB n° 800/2007, aplica-se à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga, a multa de R$ 5.000,00 por deixar de prestar informação sobre
veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722301/2013-61
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Marcos Antônio Borges
(Suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração é nulo por falta de motivação adequada e f
 A interessada
sendo apenas uma intermediadora, portanto, não é sujeito passivo da obrigação ora
discutida;  A presente exigência viola os princípios constitucionais da proporcionalidade,
legalidade e razoabilidade.
A 17a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 22/04/2020, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-94.264, às fls.
95/111, com a seguinte Ementa:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/09/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 117), apresentou
Recurso Voluntário em 06/10/2020, às fls. 124/140, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO NA NORMA
PARA A CONDUTA DA RECORRENTE
Alega o Recorrente que o objeto da suposta infração é a não prestação de
informação, ou seja, ato omissivo, negativo, o que não ocorreu no presente caso, visto que a
Recorrente não deixou de prestar a informação, apenas concluiu a desconsolidação das cargas,
incluindo os conhecimentos de embarque, com pouco atraso e antes da chegada do navio ao
porto.
Afirma, ainda, que a Receita Federal estaria apenando a conclusão da
desconsolidação das cargas e, via de consequência, a inclusão dos seus conhecimentos
eletrônicos agregados, com atraso, em oposição ao princípio da razoabilidade.
Vejamos o que diz a legislação de regência da matéria, art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

Como se verifica, a lei não está limitada à conduta de “deixar de prestar
informação”, mas sim de “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal”. Assim, em cumprimento à determinação legal, o órgão
publicou a Instrução Normativa (IN) SRF n° 800, de 2007, regulamentando o dispositivo legal
acima transcrito em seu art. 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
A infração imputada ao Recorrente está descrita no Auto de Infração, às fls. 13:
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em tabela
anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo
permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto
de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto para
a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas
sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate de
conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a infração se
refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma infração referente ao CE
Master.
A tabela a que se refere a Autoridade fiscal foi anexada aos autos à fl. 02:

Portanto, apesar do Recorrente ter prestado a informação, o fez fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007. Logo, sua conduta está perfeitamente subsumida ao tipo
infracional previsto no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO
EM RAZÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega o Recorrente que as informações foram prestadas por ele próprio, antes
mesmo da lavratura do Auto de Infração em questão, ou seja, o procedimento fiscalizatório só
teria sido iniciado posteriormente ao registro das informações no Sistema.
Afirma o Recorrente que este fato não foi observado pela Autoridade Tributária
no momento da lavratura do Auto de Infração, caracterizando a denúncia espontânea e
impedindo a sua punição, ex vi do artigo 138 do Código Tributário Nacional e Decreto-Lei n°
37/66, em seu art. 102, § 10, com redações alteradas pela MP 497/2010.
Tal questão já está pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
conforme Súmula CARF no 126:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do STJ:
a) Agravo em Recurso Especial no 1.582.993/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, Publicação em 03/11/2021:
Trata-se de agravo interposto por BDP South América Ltda. contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: i) ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e ii) óbice da Súmula 83/STJ (e-STJ, fls. 346-
349).
(...)
Ultrapassados os requisitos de conhecimento do presente agravo, passo a examinar o
recurso especial manejado, com base no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, em
oposição a acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 281):
ADUANEIRO - AGRAVO INTERNO-OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA -
DESCUMPRIMENTO
-
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
DA
INFRAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.
1. A denúncia espontânea da infração é inaplicável às obrigações tributárias
acessórias. Precedentes desta Corte.
2. No caso concreto, houve o descumprimento da obrigação tributária acessória de
prestar informação, porque realizada intempestivamente, nos termos da cópia do auto
de infração de fls. 48/66.
3. Agravo interno improvido.
(...)
É o relatório.
(...)
A infração imputada deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação para o
registro de informações. Assim, a conduta que se pretende caracterizar como
denúncia espontânea é, na verdade, a própria infração (prestar informação fora do
prazo).
Ademais, a declaração do embarque das mercadorias é obrigação acessória e sua
apresentação intempestiva caracteriza infração formal, cuja penalidade não é
passível de ser afastada pela denúncia espontânea.
Nesse sentido:
(...)
Cumpre registrar que, não obstante a alteração promovida pela Lei n. 12.350/2010, a
denúncia espontânea não se aplica aos casos de descumprimento de obrigação
acessória autônoma.
Corroborando com esse entendimento:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo
único, II, "a" e "b", do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

b) Recurso Especial no 1.613.686/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Publicação em 30/06/2021:
Trata-se de recurso especial interposto por AMTRANS LOGÍSTICA E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região assim ementado (e-STJ fl. 172):
ADUANEIRO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. IN RFB 800, DE 2007.
1. Nos termos do art. 37 e do art. 107, inc. IV, alíneas 'e' e 'f' do Decreto-Lei no 37, de
1966, aplica-se a penalidade de multa ao agente de carga que deixa de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada.
2. A Receita Federal, por meio da Instrução Normativa RFB 800, de 2007, ao
estabelecer a forma e o prazo para prestação de informações, apenas regulamentou o
disposto na alínea 'e' do inc. IV do art. 107 do Decreto-lei 37, de 1966, sem desbordar
dos ditames legais.
3. Inviável a redução dos honorários advocatícios, já arbitrados em consonância com
os parâmetros dessa Turma.
(...)
Passo a decidir.
(...)
Além disso, "o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de
impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias
autônomas. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019" (AgInt no AREsp 1624666/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe
05/10/2020).
No mesmo sentido:
(...)
Incide, portanto, no ponto a Súmula 83 do STJ, que também abarca os recursos
interpostos com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, in verbis: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do recurso
especial.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

c) Agravo em Recurso Especial no 1.359.178/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Publicação em 23/06/2020:
Trata-se de Agravo, interposto por CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL
LTDA., contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que inadmitiu o
Recurso Especial manifestado contra acórdão assim ementado:
"ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA. INAPLICÁVEL O INSTITUTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ.
1. A recorrente busca a anulação de multa aplicada pela Receita Federal do Brasil por
ter deixado de prestar, tempestivamente, as informações sobre as cargas transportadas
na forma da obrigação acessória prevista no art. 37 do DL no 37/66, tendo a
autoridade aduaneira aplicado-lhe as multas pertinentes.
(...)
3. Por sua vez, a referida multa está prevista no art. 107, IV, 'e', do DL 37/66.
4. A obrigação do agente marítimo tem origem no próprio teor dos indigitados
dispositivos legais, afastando-se as alegações de ausência de responsabilidade pela
infração imputada.
5. Ademais, não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia espontânea
diante de descumprimento da obrigação, uma vez que poderia estimular o contribuinte
a desrespeitar os prazos impostos pela legislação.
6. Por fim, a afirmação de existência de boa-fé não socorre o recorrente, pois o cerne
da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável na hipótese, restando incontroverso, in casu, que não cumpriu.
7. Apelação conhecida e desprovida" (fl. 247e).
(...)
A irresignação não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias autônomas.
Nesse sentido:
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte, negar-
lhe provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EMBARAÇO
OU IMPEDIMENTO À FISCALIZAÇÃO
O Recorrente apresenta seus argumentos sobre esta matéria nos seguintes termos:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

Além disso, discute-se se a Recorrente causou ou não embaraço e impedimento à
fiscalização. Essa é a conduta descrita na norma para impor a penalidade ora combatida.
mas, a autoridade não aponta qual seria o embaraço ou dificuldade causada à
fiscalização em razão do suposto atraso.
A prestação das informações ocorrida no caso em voga não quer dizer, todavia, que a
Recorrente tenha criado embaraços, dificultado ou impedido a ação da fiscalização
aduaneira, que pode ser efetuada com tranquilidade, a partir da comunicação do
embarque pela própria Recorrente.
Aliás, foi a própria Recorrente que comunicou à alfândega o manifesto tido como
intempestivo. Vale dizer, a fiscalização aduaneira nem havia reparado a sua falta. Não
houve, portanto, impedimento ou embaraço à fiscalização.
(...)
Ante o exposto, a Autuação ora atacada é rigorosamente nula, posto que carente de
qualquer fundamento legal. Como se observa, houve patente equívoco na interpretação
e aplicação da norma.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, a infração imputada ao Recorrente
foi a de “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”, cuja natureza é estritamente objetiva,
na qual verifica-se, de imediato, que a existência de embaraço ou impedimento à Fiscalização
não é um elemento do tipo.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE BOA FÉ DA RECORRENTE E DE OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
Alega o Recorrente que não houve nenhum prejuízo ao Erário em razão da sua
conduta, principalmente porque todas as informações necessárias e exigidas teriam sido
devidamente prestadas. Afirma ainda que o problema apontado pela Receita Federal não impede
a fiscalização aduaneira e, tampouco, pode ser considerado como indício de fraude ou intenção
de fraudar ou causar danos ao erário pelos agentes marítimos.
Sustenta ainda que a penalidade imposta à Recorrente pode e deve ser relevada,
não só pelo princípio da razoabilidade, como também pelo disposto no artigo 736 do Decreto n°
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), que trata da relevação de penalidades, nos seguintes termos:
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou

II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
Mais uma vez, não assiste razão ao Recorrente. A lavratura do Auto de
Infração se deu em estrito cumprimento dos ditames legais. A atividade do Auditor-Fiscal, nos
termos do art. 142 do CTN, é vinculada, não lhe cabendo avaliar se a lei é razoável ou
proporcional, pois este juízo compete ao legislador. O que não pode é se afastar da legislação, e
isso não foi evidenciado pelo Recorrente em momento algum.
A boa-fé não foi escolhida pelo legislador como razão para impedir a autuação.
Pelo contrário, o art. 136 do CTN expressamente determina que a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco, tem-se que a multa
aplicada não exige a comprovação de qualquer efetivo prejuízo, bastando, para sua aplicação,
que ocorra a perfeita subsunção dos fatos à norma. Além disso, deve ser ressaltado que o
prejuízo causado à sociedade não se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou seja, a
uma falta de recolhimento de tributos.
O próprio art. 136 do CTN, acima colacionado, estabelece expressamente que “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe (...) da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Ainda assim, o Auditor-Fiscal apontou, às fls. 12/13, em tese, as seguintes
consequências da conduta do Recorrente:
DOS DANOS CAUSADOS À FISCALIZAÇÃO
O planejamento das ações de Fiscalização, a partir da implementação do Siscomex
Carga, está fundamentado em critérios de análise de risco. O gerenciamento de risco
constitui a ferramenta que tem permitido a transformação das administrações
aduaneiras, possibilitando conjugar, por um lado, maior celeridade no processo de
despacho de mercadorias e conseqüentemente redução dos custos incidentes sobre o
comércio internacional acarretando maior competitividade dos produtos fabricados no
País, no exterior, e por outro lado, mais rigor no controle da aplicação da legislação
pertinente.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

Esta análise deve ocorrer previamente às operações de comércio exterior, com o
conhecimento dos dados informados nos sistemas Mercante e Siscomex Carga que
nortearão os atos da Receita Federal do Brasil, providenciando os devidos controles
fiscais ou administrativos e prevenindo a ocorrência de possíveis ilícitos aduaneiros.
Conseqüentemente, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos
prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e
descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à agravante
prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a
responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens
transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis
ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais
intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e
operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da Instrução
Normativa - RFB n.o 800/2007.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do
art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária,
não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os
prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo
legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento
dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as
informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do
poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo
de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui
caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o 1.473/2014,
conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da
lei (art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não do ato infralegal
invocado.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das
informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos
do referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não
de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
13. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a infração
prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pela Lei 10.833/2003.
14. Apelação provida. Pedido julgado improcedente.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.676.341/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 28/11/2017:
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, cuja ementa assim estabelece:
(...)
1. Caso em que a Alfândega do Porto de Itajaí/SC lavrou auto de infração, em
07/02/2013, contra a autora, pela conduta de "não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar" (f. 48/56). A autora,
agente de cargas, deixou de prestar informações exigidas, na forma e prazo da IN RFB
800/2007, relativamente a cargas sob a sua responsabilidade.
2. A embarcação atracou em 14/09/2008 - 14h45, tendo a autora efetuado o lançamento
de dois conhecimentos eletrônicos master em 18/09/2008, o que constituiria
desobediência aos ditames da Instrução Normativa RFB 800/2007..
3. Consta do auto de infração verbis: "Considerando que a sanção, para os casos aqui
tratados, é aplicada por Conhecimento Eletrônico MASTER; e Considerando que
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

Agente de Carga denominado YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA, (...), deixou de
prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à
desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, cujos CE mercante estão
descritos abaixo, (...). Propõe-se, portanto, (...), a aplicação da penalidade prevista na
alínea 'e' do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento
Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o descumpnmento da forma ou
do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007".
4. Ainda que os prazos do artigo 22 da IN SRF 800/2007 não estivessem vigentes, ao
tempo dos fatos, em razão do caput do artigo 50, em que se postergou para 1o de janeiro
de 2009 a sua aplicabilidade, é inquestionável que o respectivo parágrafo único tratou,
em dois incisos, de regras aplicáveis desde logo, no tocante assim à obrigação do
transportador de prestar informações sobre "cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação em porto do País" (inciso II).
5. Infundada, assim, a alegação de abuso de poder, ilegalidade e falta de moralidade
administrativa, em razão de período experimental de aplicação das normas, já que a
incidência a partir de 1o de janeiro de 2009, diz respeito apenas aos prazos específicos
do artigo 22 da IN SRF 800/2007, e não ao prazo previsto no respectivo artigo 50,
parágrafo único, incisos I e II.
6. Logo, não era exigível, naquela ocasião, a antecedência mínima de 48 horas, porém
era obrigatória a prestação de informação sobre manifestos, conhecimentos eletrônicos e
conclusão de desconsolidação, antes da atracação da embarcação, o que, no caso, não
foi observado, pois as informações apenas foram prestadas em 18/09/2008 para a
embarcação atracada em 14/09/2008.
7. Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da
documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.
8. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a
aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova
de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de
fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta
administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se,
diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da
Administração.
9. Também não cabe cogitar de individualização do valor da multa, em
observância à proporcionalidade ou razoabilidade, pois o artigo 107, IV, e, do DL
37/1966, com a redação da Lei 10.833/2003, estabelece a previsão de valor fixo para
a infração, valendo lembrar que foram praticadas, pela autora, duas infrações sob a
vigência da norma que não exigia antecedência mínima de 48 horas, mas qualquer
antecedência, até de minutos, à chegada da embarcação e, ainda assim, verificou-se
descumprimento por dias, desde que atracado o navio, a indicar que não tem
pertinência discutir falta de proporção e razoabilidade, tampouco à luz do
argumento de que não seria sancionável a omissão plena de informações, mas apenas o
atraso, conclusão esta que não decorre da legislação.
10. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada viola
a capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa não tem
natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou
prejudiciais ao exercício regular dá atividade de fiscalização e controle aduaneiro em
portos, .tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico. A aplicação
da multa depende da prática da infração, não traduz requisito para o exercício da
atividade portuária, de modo a prejudicar o seu livre desempenho, sendo impertinente,
portanto e evidentemente, cogitar da exclusão respectiva, a despeito da materialidade da
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

conduta, apenas porque pode afetar a balança comercial do país, assertiva, ademais,
abstrata e genérica.
11. Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação de
informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação fora do prazo
fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de forma incompleta
ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado. A regra de
interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso de dúvida, o que não
existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que as informações sejam
prestadas de forma regular no prazo para que não se estimule o cumprimento apenas do
prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a
qualquer tempo e em prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na
legislação, daí porque inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios
invocados (taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da
documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.
A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação
da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano
específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de fiscalização
e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta administrativa de
aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se, diante da prova
da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da Administração.
Quanto ao pedido de relevação da pena, constato que o Recorrente não fez
qualquer prova de que o Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, tenha
relevado as penalidades.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, quanto ao pedido de relevação da pena, negar provimento.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722301/2013-61

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital